Tribunal: CARF
Processo: 10580.728332/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVA DA RESPONSABILIDADE.
A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados não suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais quando versar exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que só produzirá efeitos em relação ao impugnante.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. SOLIDARIEDADE. CTN. ARTIGO 135.
Para que haja responsabilidade pessoal do sócio, gerente ou administrador, é condição necessária que, ao tempo da constituição do crédito tributário, ele tenha praticado atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.
A utilização de interpostas pessoas, a gestão fraudulenta com intuito de lesar deliberadamente o credor tributário e a dissolução irregular da sociedade são condutas que configuram gestão com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. CTN. ARTIGO 124.
A confusão patrimonial e a utilização de interpostas pessoas caracterizam o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal na hipótese prevista no art. 124, I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada será aplicada quando o procedimento fiscal evidenciar a prática de sonegação e/ou fraude.
Súmula CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728332/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.734 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
ORBRASERV - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVA DA
RESPONSABILIDADE.
A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados não suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais quando versar
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que só produzirá
efeitos em relação ao impugnante.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. SOLIDARIEDADE. CTN. ARTIGO 135.
Para que haja responsabilidade pessoal do sócio, gerente ou administrador, é
condição necessária que, ao tempo da constituição do crédito tributário, ele
tenha praticado atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou
estatuto.
A utilização de interpostas pessoas, a gestão fraudulenta com intuito de lesar
deliberadamente o credor tributário e a dissolução irregular da sociedade são
condutas que configuram gestão com excesso de poderes ou infração à lei ou
contrato.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. CTN. ARTIGO 124.
A confusão patrimonial e a utilização de interpostas pessoas caracterizam o
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal na hipótese prevista no art. 124, I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada será aplicada quando o procedimento fiscal
evidenciar a prática de sonegação e/ou fraude.
Súmula CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728332/2014-36
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão ad 2a Turma da
DRJ/BHE (Acórdão 02-66.715, fls. 928 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora recorrente.
De acordo com o Acórdão proferido pela Colegiado de Origem, há MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA, ou seja, a discussão na esfera recursal cinge-se à responsabilidade em
relação ao Sr. ALEXSANDRO VASCONCELOS LEMOS.
A impugnação e o Recurso Voluntário foram apresentados pelo Responsável
Tributário – Sr. ALEXSANDRO VASCONCELOS LEMOS.
Expõe o julgador a quo, que o sujeito passivo (Obraserv) teve ciência pelo edital
249/2014, fl. 92, período de publicação de 16/10/2014 a 31/10/2014, e não apresentou
impugnação.
O responsável solidário, Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, teve ciência, em
22/10/2014, fls. 93/96, e apresentou impugnação, fls. 896/905, em 13/11/2014.
DO ACÓRDÃO INDICANDO A MATÉRIA NÃO LITIGIOSA
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado, para:
• confirmar a responsabilidade solidária do Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos;
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

• declarar definitiva a exigência do crédito tributário pertinente ao valor principal
de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, aos juros de mora e ao percentual normal de 75% da
multa de ofício, objeto de lançamento nos respectivos autos de infração, por se
tratar de matéria não impugnada;
• declarar definitiva a exigência do crédito tributário pertinente à MULDI por se
tratar de matéria não impugnada;
• manter integralmente a exigência do crédito tributário em litígio, correspondente
ao percentual de 75% decorrente da qualificação da multa de ofício, com os
acréscimos legais devidos, lançada nos autos de infração do IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins.
Participaram da presente sessão, além do presidente/relator, os julgadores Marcos
Antônio Pires, Fernando César Barra, Karla Regina Souza e Bernardo Augusto Duque
Bacelar.
Dê-se ciência deste acórdão, do qual cabe recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias, conforme facultado pelo art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972.
Saliente-se, quanto à matéria não litigiosa, que incumbe ao órgão responsável pelo
preparo e seguimento adotar as medidas que se fizerem necessárias (art. 21, §1o, do
Decreto no 70.235/1972).
Em relação ao sujeito passivo, Orbraserv Organização Brasileira de Serviços Ltda,
alerte-se que a exigência do crédito tributário pertinente à matéria não litigiosa não está
suspensa em virtude da ausência de impugnação própria e em virtude de a impugnação
do responsável solidário ter se restringido a combater o vínculo de responsabilidade e a
qualificação da multa de ofício, nos termos da Portaria RFB no 2.284, de 29 de
novembro de 2010, art. 7o, parágrafo primeiro.
Encaminhe-se à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição do
contribuinte para as demais providências cabíveis.
Documento assinado digitalmente
Sandro Luiz de Aguilar – Presidente/Relator
DOS FATOS
Relata a Autoridade que após Reintimação fiscal:
A fiscalizada não apresentou nenhum documento nem tão pouco justificou. Várias
tentativas de contatos foram feitas, porém, todas resultaram infrutíferas.
Dessa forma, um novo Termo de Reintimação Fiscal foi emitido e enviado pelo Correio,
com AR. Ocorre que a correspondência foi devolvida, em 26 de junho de 2014, sob a
seguinte alegação “recusado a mando de Alex”.
Diante deste fato tão inusitado, um novo Termo de Reintimação Fiscal foi emitido e esta
Auditora Fiscal foi pessoalmente à sede da empresa dar ciência do referido Termo. Na
sede da fiscalizada, esta Auditora Fiscal foi atendida pelo Sr. Alexsandro Vasconcelos
Lemos que se apresentou como gerente da fiscalizada. Estranhamente solicitou que
outro funcionário da empresa fiscalizada assinasse o Termo de Reintimação Fiscal. A
ciência do referido termo deu-se em 09 de julho de 2014.
Mais uma vez a empresa fiscalizada nada apresentou ou mesmo justificou a não
apresentação dos elementos até então solicitados e não apresentados.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

Reintimou a contribuinte por mais duas vezes e a correspondência foi devolvida
informando que o destinatário “mudou-se”.
Decidiu realizar diligência na residência do único sócio - Sr. Francisco Santos
Rodrigues. Verificou que neste endereço funciona a empresa Nacional Informática, de
propriedade do Sr. Joaquim Moreira Pires, CPF no 056.365.825-87. Expõe:
Nesta oportunidade Sr. Joaquim informou que funciona neste endereço a pelo menos 02
(dois) anos e que não conhece o Sr. Francisco Santos Rodrigues. Informou ainda que de
vez em quando aparece um portador solicitando as correspondências entregues neste
endereço e endereçadas ao Sr. Francisco Santos Rodrigues. Que nunca procurou saber
quem era o portador; que a correspondência enviada pela SRFB foi entregue a este
portador. Que não sabe onde reside Sr. Francisco Santos Rodrigues e que alugou o
imóvel através de imobiliária, não sabendo, portanto, informar quem ocupava o imóvel
anteriormente a ele.
Após emitir RMFs, relata a Autoridade Fiscal que nas instituições financeiras com
maior movimentação (Banco do Brasil e Bradesco) havia procuração ao Sr. Alexsandro
Vasconcelos Lemos outorgando poderes para movimentar a conta corrente.
A Autoridade faz diversas observações:
- a empresa em fiscalização foi constituída pelo sócio Alexsandro Vasconcelos Lemos,
que possui 02 CPFs (no. 577.205.505-44 e 801.326.185-91);
- Desde a constituição da empresa ORBRASERV, ocorreram inúmeras alterações
contratuais, mas quase todas alternando a sociedade entre nomes de familiares de Sr.
Alexsandro Vasconcelos Lemos;
- a Orbraserv exerce a atividade de locação de mão de obra e pesquisas realizadas com
relação a demandas judiciais trabalhistas onde a fiscalizada figura como ré apontam o
nome de Alexsandro Vasconcelos Lemos como Plúrima Réu em muitos processos;
Estas pesquisas indicam que os reclamantes trabalhistas, acima relacionados, ex-
funcionários da empresa Orbraserv, reconhecem o Sr. Alexsandro Vasconcelos
Lemos como proprietário da empresa Orbraserv, tanto é assim que procedeu a
inclusão de seu nome no pólo passivo judicial das demandas trabalhistas ajuizadas.
- o livro diário no 12 referente à escrituração contábil de 2010, apresentado durante este
procedimento de fiscalização, demonstra a contabilização de diversos pagamentos
referentes ao Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos ou a seus familiares [lista diversos
pagamentos como de condomínio, contas, cartão, aluguel, etc.]
Ressalta que “a esposa de Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, Sra. Tatiane
Raimundo Passos, é sócia da empresa Líder Recursos Humanos, CNPJ no 01.383.525/0001- 16,
que se localiza no mesmo prédio que a Orbraserv (até sua mudança em julho de 2014), sendo
apenas o número da sala diferente, ou seja, a sala da empresa Líder é a C-9 e que também
exerce a mesma atividade operacional da Orbraserv”.
Acrescenta que “para não possibilitar dúvidas quanto ao que aqui se relata,
notícia veiculada no Jornal A Tarde de 23 de maio de 2010 sobre denúncias de fraudes em
licitações, cita que a equipe de reportagem foi ao local onde estava situada a empresa
ORBRASERV e que lá encontrou o gerente, Alex Vasconcelos, que confirmou a equipe de
reportagem que as proprietárias da empresa eram Iraildes Souza da Silva e Sandra Souza da
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

Silva. Procuradas em seu endereço residencial no bairro de Doron, não foram localizadas, mas
a vizinhança confirmou que elas moram ali, num imóvel avaliado em R$ 40.000,00, portanto,
incompatível com a condição de sócia de empresa que faturou R$ 49.863.950,22 (quarenta e
nove milhões oitocentos e sessenta e três mil novecentos e cinqüenta reais e vinte e dois
centavos) no ano calendário de 2010, conforme declaração de faturamento fornecida pela
própria fiscalizada no decorrer deste procedimento de fiscalização.”
DO RELATÓRIO DA DECISÃO RECORRIDA (E-FLS.
Transcrevo abaixo o relatório da decisão recorrida que resume os fatos até aquele
momento:
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 2/77, que exige o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, a
Contribuição sobre o lucro líquido – CSLL, a Contribuição para o PIS/PASEP e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Nacional - Cofins, valores a seguir:

Foi incluído no auto de infração em virtude de responsabilidade solidária, capitulada
nos artigos 124, I, e 135, III, da Lei 5.172/66, Código Tributário Nacional – CTN, o Sr.
Alexsandro Vasconcelos Lemos.

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, a
autoridade fiscal efetuou o arbitramento do lucro sob o fundamento de o contribuinte
notificado a apresentar os documentos da sua escrituração deixar de apresentá-los.
Termo de Verificação Fiscal - TVF
Em 20/12/2013, foi emitido o Termo de Início de Procedimento Fiscal, fls. 101/102, e
entregue, por via postal, em 03/01/2014, fl. 103. A seguir, resumo e excertos dos pontos
principais do TVF.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, em virtude da falta de manifestação da
empresa fiscalizada, foram envidados esforços no sentido de localizar-se os sócios,
atuais e ex-sócios (a fiscalizada teve constantes modificações em seu quadro societário).
Em relação ao Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, houve resposta por intermédio de
sua advogada, por e-mail, em 30/09/2014, na qual prestou alguns esclarecimentos, não
conclusivos, bem como apresentou documentos relativos ao desligamento do seu cliente
da empresa ORBRASERV, ocorrido em 31/07/2014, tais como Carteira de trabalho,
RAIS, Extrato do FGTS e Termo de Rescisão, fls. 212/220.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

Foram emitidas RMF – Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira de
no 2014- 0089-5 para o banco Santander; de no 2014-0090-9 para o Banco do Brasil; de
no 2014-0091-7 para o banco Bradesco e o de no 2014-0092-5 para o banco Itaú
Unibanco, nas quais foram solicitados tão somente os dados cadastrais da fiscalizada e
instrumento de procuração outorgando poderes para terceiros movimentar a conta
corrente.
As respostas fornecidas pelos bancos foram assim sintetizadas: RMF no 2014-0089-5 -
Banco Santander – “não foi localizado instrumento de procuração outorgando poderes
para terceiros movimentar a conta corrente”; RMF no 2014-0090-9 - Banco do Brasil –
“na ficha cadastro constam como contatos na ORBRASERV, Iraci, Alex e Robson;
foram apresentadas 03 (três) procurações particulares, a primeira procuração, datada de
19 de janeiro de 2010, a ORBRASERV representada pelas sócias Iraildes de Souza da
Silva e Sandra Souza da Silva outorgam poderes amplos e especiais para gerir e
administrar todos os bens e negócios da ORBRASERV ao Sr. Alexsandro Vasconcelos
Lemos, CPF no 801.326.185-91; a segunda procuração, datada de 28 de setembro de
2010, a ORBRASERV representada pela sócia Iraildes de Souza da Silva, outorga
poderes específicos para gerir e movimentar a conta bancária ao Sr. Alexsandro
Vasconcelos Lemos, CPF no 801.326.185-91; a terceira procuração, datada de 28 de
setembro de 2010, a ORBRASERV representada pela sócia Iraci Vasconcelos de Souza,
outorga poderes específicos para gerir e movimentar a conta bancária ao Sr. Alexsandro
Vasconcelos Lemos, CPF no 801.326.185-9”; RMF no 2014-0091-7 – Bradesco – “nos
cadastros apresentados pelo banco Bradesco, consta a existência de procuração datada
de 02 de janeiro 2013 com validade até 03 de janeiro de 2015, onde a ORBRASERV
outorga poderes ao Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, CPF no 801.326.185- 91”; RMF
no 2014-0092-5 - Itaú Unibanco – “não foi localizado instrumento de procuração
outorgando poderes para terceiros movimentar a conta corrente”.
Por meio de DIMOF – Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira,
apresentadas pelas instituições financeiras relativamente ao ano calendário de 2010,
foram constatados os seguintes movimentos financeiros da fiscalizada: 1 – Banco do
Brasil S/A – movimento a débito – R$ 34.737.548,02 e movimento a crédito – R$
46.323.188,67; 2 – Banco Itaú Unibanco S/A – movimento a débito – R$ 5.058.299,62
e movimento a crédito – R$ 4.815.158,65; 3 – Banco Bradesco S/A – movimento a
débito – R$ 12.891.808,28 e movimento a crédito – R$ 2.006.947,93; 4 – Banco
Santander do Brasil S/A – movimento a débito – R$ 940.204,74 e movimento a crédito
– R$ 758.400,00.
A autoridade fiscal concluiu com os dados recebidos que o Sr. Alexsandro Vasconcelos
Lemos detinha poderes outorgados por procurações nas instituições financeiras com
maior movimentação (Banco do Brasil e Bradesco). Nas demais, não foram encontrados
instrumentos de procuração.
Em análise da evolução do quadro societário da Orbraserv, desde a sua constituição, a
seguinte situação foi encontrada:
Como sócios fundadores, os Srs. Alexsandro Vasconcelos Lemos e José de Oliveira
Lima Filho, cada participação de 50%. Em seguidas alterações entraram e sairam os
seguintes sócios:
- Em 10/09/1999, retiraram-se os sócios fundadores e entraram as sócias Iraci
Vasconcelos de Souza (mãe de Alexsandro, participação 95%) e Iraildes Souza da Silva
(tia de Alexsandro, participação 5%).
- Em 10/09/2000, retira-se a sócia Iraildes Souza da Silva e entra em seu lugar o sócio
José Henrique Batista Freitas.
- Em 01/04/2002, retira-se o sócio José Henrique Batista Freitas e novamente entra a
sócia Iraildes Souza da Silva.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

- Em 21/01/2004, retira-se a sócia Iraci Vasconcelos de Souza e entra em seu lugar a
sócia Sandra Souza da Silva (prima de Alexsandro).
- Em 09/01/2010, retira-se a sócia Iraildes Souza da Silva e entra em seu lugar a sócia
Cristiana de Souza da Silva (prima de Alexsandro).
- Em 05/10/2011, retira-se a sócia Sandra Souza da Silva e entra em seu lugar o sócio
Luis Cláudio Cerqueira de Oliveira.
- Em 31/01/2014, retiram-se os sócios Cristiana de Souza da Silva e o sócio Luis
Cláudio Cerqueira de Oliveira e é admitido na sociedade um único sócio, Francisco
Santos Rodrigues.
A alternância societária se reveza sempre com membros familiares de Sr. Alexsandro
Vasconcelos Lemos até a entrada do atual e único sócio da empresa, Francisco Santos
Rodrigues, CPF no 226.302.285-68, detentor de 100% do capital social. Forçoso
concluir que a empresa ORBRASERV sempre pertenceu, desde a sua constituição, ao
Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, CPF no 801.326.185-91, tendo em vista que a ele
foram outorgados poderes (procurações) para gerir e administrar a empresa; que ele
próprio se intitulou “gerente” quando da visita desta auditora às dependências da
empresa fiscalizada (antes desta se mudar sem alterar seu endereço nos órgãos
competentes), como também ficou amplamente comprovada a alternância societária
entre familiares.
A autoridade fiscal cita vários processos trabalhistas nos quais figuram como réu a
fiscalizada e o Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos. Acrescenta que isso indica que os
reclamantes trabalhistas, ex-funcionários da empresa Orbraserv, reconhecem o Sr.
Alexsandro Vasconcelos Lemos como proprietário da empresa Orbraserv, razão pela
qual incluíram seu nome no pólo passivo judicial das demandas trabalhistas ajuizadas.
A autoridade fiscal relaciona o livro diário 12 referente à escrituração contábil de 2010,
apresentado durante o procedimento de fiscalização, no qual estão contabilizados
diversos pagamentos referentes ao Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos e a seus
familiares, como mais um indicativo que atrelaria de forma indissociável a pessoa do Sr.
Alexsandro Vasconcelos Lemos como proprietário da fiscalizada. Cita pagamentos de
condomínios de sua propriedade, de sua operadora de cartão, de contas de sua esposa,
compras para o posto de combustíveis de sua propriedade, dentre outros.
A autoridade fiscal conclui que tratam-se de pagamentos “estranhos a atividade” da
fiscalizada, tais como: condomínios diversos; contas da Coelba; aquisição de
combustíveis para abastecer o estoque do posto de gasolina do Sr. Alexsandro (que nas
ações trabalhistas era chamado de “Alex do Posto”); pagamentos em nome da esposa do
Sr. Alexsandro; pagamentos de contas relativos a mãe do Sr. Alexsandro, bem como
outros pagamentos referentes a seus familiares.
Acrescenta que a esposa do Sr. Alexsandro, Sra. Tatiane Raimundo Passos, é sócia da
empresa Líder Recursos Humanos, CNPJ no 01.383.525/0001-16, que se localiza no
mesmo prédio que a Orbraserv (até sua mudança em julho de 2014), sendo apenas o
número da sala diferente: a sala da empresa Líder era a C-9 e sua atividade operacional
era a mesma da Orbraserv.
Por último, apresenta notícia veiculada no Jornal A Tarde de 23/05/2010 sobre
denúncias de fraudes em licitações, que cita que a equipe de reportagem foi ao local
onde estava situada a empresa ORBRASERV e que lá encontrou o gerente, Alex
Vasconcelos, que confirmou a equipe de reportagem que as proprietárias da empresa
eram Iraildes Souza da Silva e Sandra Souza da Silva. Estas, procuradas em seu
endereço residencial no bairro de Doron, não foram localizadas, mas a vizinhança
confirmou que elas moravam ali, em imóvel avaliado em R$ 40.000,00, portanto,
incompatível com a condição de sócias de empresa que faturou R$ 49.863.950,22
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

(quarenta e nove milhões oitocentos e sessenta e três mil novecentos e cinqüenta reais e
vinte e dois centavos) no ano calendário de 2010, conforme declaração de faturamento
fornecida pela própria fiscalizada no decorrer do procedimento de fiscalização.
Arbitramento
Sobre o Arbitramento, informa o que se segue:

Declaração de inaptidão
Sobre a declaração de inaptidão, informou o que se segue:

Responsabilidade passiva solidária
A autoridade fiscal relata que o Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos sempre foi o sócio
administrador, de fato, da Orbraserv, pois a ele sempre coube os poderes de gestão e
administração da fiscalizada, em especial, no ano calendário 2010, objeto da autuação
fiscal.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

Com base no que preceitua os artigos 124,I e 135, III, do CTN – Código Tributário
Nacional em relação à responsabilidade solidária e pessoal dos diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, quanto aos atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatutos, concluiu pela
responsabilidade do Sr. Alexandro, nos termos seguintes:
- Art. 124,I do CTN: trata-se de interesse comum tendo em vista que ao longo dos anos
o Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos tomou de empréstimo a titularidade de várias
pessoas físicas, em grande parte familiares, para acobertar sua verdadeira condição –
sócio administrador – de fato, da empresa fiscalizada.
As pesquisas, verificações e constatações efetuadas não deixam dúvidas quanto à
capacidade econômica e financeira das pessoas físicas que transitaram no quadro
societário da ORBRASERV. São pessoas físicas sem rendimentos declarados nas
declarações de imposto de renda, sem poder aquisitivo, residentes em bairros de
periferia e, em alguns casos, não localizados nos endereços residenciais, por eles
fornecidos à Junta Comercial da Bahia - JUCEB. Situação totalmente incompatível com
o perfil de um sócio de pessoa jurídica que aufere no ano calendário de 2010, o
montante de R$ 49.863.950,22, conforme declaração da própria fiscalizada.
Já o mesmo não pode ser dito do Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, que vem
amealhando ao longo dos anos um patrimônio considerável, constituído de vários
imóveis, conforme coleta de dados junto aos cartórios de imóveis. Situação
incompatível com a declaração de imposto de renda, do Sr. Alexsandro Vasconcelos
Lemos que não consta informação de nenhum bem imóvel ou qualquer outro bem.
Resta claro que o Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos é o sócio administrador, de fato,
da empresa ORBRASERV por tudo aqui quanto foi relatado.
- Art. 135,III do CTN:
A situação em questão refere-se a uma dissolução irregular de pessoa jurídica, já que a
empresa fiscalizada, mudou-se de seu domicílio tributário, embora tendo conhecimento
do procedimento fiscal em andamento, não buscou regularizar sua situação cadastral,
muito menos apresentou qualquer documento/elemento solicitado nos diversos Termos
de Intimação e Reintimação Fiscal, lavrados.
Tanto é assim que já foi declarada a inaptidão do CNPJ da fiscalizada através do Ato
Declaratório Executivo de no 47, de 24 de setembro de 2014.
Verifica-se, pois, que o caso concreto, aqui analisado, se amolda perfeitamente aos
dispositivos legais acima relacionados, quais sejam: art. 124, I e art. 135 III da Lei no
5.172/1966 (CTN) e Súmula 435 do STJ; e, considerando que a fiscalizada é
administrada pelo seu sócio, de fato, Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, CPF
801.326.185-91 a quem coube os poderes de administração e gestão da fiscalizada, resta
caracterizada a responsabilização solidária quanto à exigência do crédito tributário de
que tratam os Autos de Infração lavrados relativamente ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
na data de 14 de outubro de 2014, conforme Processo Administrativo Fiscal – PAF no
10.580.728.332/2014-36.
Arrolamento de bens
Não foram localizados bens, de propriedade da fiscalizada, que pudessem ser arrolados.
Dessa forma, foram arrolados bens de propriedade do sujeito passivo solidário, Sr.
Alexsandro Vasconcelos Lemos, pelas razões de fato e de direito mencionadas.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

Representação Fiscal para Fins Penais
Diante dos fatos relatados que descrevem o contexto deste procedimento de fiscalização
e considerando o que determina o art. 1o da Lei no 8.137/90, que trata dos crimes contra
a ordem tributária, efetuou-se Representação Fiscal para Fins Penais com o objetivo de
que apurar a ocorrência de crime contra a ordem tributária conforme determina o
dispositivo legal.
Ressalte-se que a conduta da fiscalizada em não tributar suas receitas
operacionais/lucros é reiterada, uma vez que em relação ao ano calendário de 2009,
procedeu de forma semelhante, tendo sido objeto de ação fiscal que culminou com a
lavratura de autos de infração, objeto do PAF 10580.732431/2012-51.
Dessa forma, foi aplicada a multa qualificada de 150% tendo em vista o intuito de
sonegação fiscal, verificada através da adoção de condutas que visam impedir ou
retardar a ocorrência do fato gerador dos tributos devidos.
Ciência
O sujeito passivo teve ciência pelo edital 249/2014, fl. 92, período de publicação de
16/10/2014 a 31/10/2014, e não apresentou impugnação.
O responsável solidário, Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, teve ciência, em
22/10/2014, fls. 93/96, e apresentou impugnação, fls. 896/905, em 13/11/2014, alegando
em síntese o que se segue:
Impugnação do Responsável Solidário
Afirma que, em que pese todo o esforço para identificar a suposta solidariedade, o TVF
não consegue identificar condutas praticadas pelo contribuinte para fins de constatar a
prática de atos de gestão, suficientes e necessários para justificar e garantir legitimidade
a imputação feita de real beneficiário de uma empresa onde supostamente utiliza de
pessoas interpostas para fins de cometer irregularidades, bem como não consegue
caracterizar o exercício dos poderes extravagantes conferidos em procuração ao que
fora determinado, bem como contrário à lei. Acrescenta que o presente auto carece de
embasamento jurídico e fático que lastreie a conduta imputada ao autor, bem como a
tentativa de penalizá-lo.
Acrescenta que o impugnante foi fundador da empresa, mas, por meio de uma
negociação legal, transmitiu para a sua mãe e para a sua irmã. Frisa que não há qualquer
tipificação legal que preveja como crime ou contravenção a venda de uma empresa para
familiares.
Informa que continuou na empresa como funcionário, exercendo atividades que lhe
davam maior segurança. Como a empresa tinha cunho familiar, assumiu a gerência da
mesma, contribuindo com seu know how para o crescimento desta, motivo pelo qual
possuía uma procuração privada, agindo sempre estritamente no interesse empresarial.
Registra que em momento algum agiu com excesso de poder, não havendo que se falar
em responsabilização pessoal. Aduz que, em meados de 2010, a empresa fiscalizada
começou a atrasar os salários dos empregados, momento em que restou ajustado a
quitação de algumas contas como retribuição financeira pelos trabalhos prestados.
Alega que não há prova documental ou testemunhal para a tentativa de configurar a
responsabilidade solidária. Acrescenta que cabe ao fisco provar que ele incorreu em
fraude, pois o ônus da prova é do fisco.
Afirma que a pessoa jurídica realizou os atos jurídicos em nome próprio, tendo os
benefícios econômicos reais.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

Capitulação do art. 135 do CTN
Defende que para permitir a responsabilidade pessoal, conforme requisitos elencados
nos incisos I, II e III do art. 135, é imperativa a ocorrência de atos praticados com
excesso de poder ou infração de lei, ao contrato social ou estatuto pelos mandatários,
prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado e que isso não ocorreu no caso em concreto.
Afirma “impende atacar a errônea capitulação feita pela Auditora, vez que o artigo ora
em comento justifica a transferência do ônus fiscal para o responsável, para quem passa
a obrigação de adimplir integralmente os débitos, o supracitado dispositivo exige a
exclusão do contribuinte” (SIC).
Alega que a partir da leitura do termo de verificação fiscal, não é possível identificar
que fora praticado algum ato em desacordo com os poderes estabelecidos em
procuração, quando possuidor, ou que realizou qualquer ato que implicasse em infração
de lei, contrato social ou estatuto da empresa, pois há apenas suposições acerca do
possível beneficiamento do procurador.
Cita jurisprudência.
Capitulação do art. 124 do CTN
Com base em doutrina, defende que a solidariedade não é espécie de sujeição passiva
por responsabilidade indireta, mas simples forma de garantia.
Análise Conjunta da Portaria RFB n° 2.284/2010 e Portaria PGFN n° 180/2010.
Alega que há uma nítida pretensão de formar uma pluralidade de sujeitos passivos de
uma mesma obrigação tributária e que a Portaria 2.284/2010 exige a produção de provas
para a caracterização da pluralidade de sujeitos passivos.
Defende que não há qualquer prova colacionada ao Auto de Infração que viabilize a
caracterização da responsabilidade pessoal, quiçá solidária e/ou subsidiária, além de que
a Portaria PGFN 180/2010 que trata da responsabilidade capitulada no art. 135, III, do
CTN, dispõe que é necessário que o responsável detenha poderes de gerência sobre a
pessoa jurídica e que ocorra ao menos uma das quatro situações a seguir: excesso de
poderes; infração à lei; infração ao contrato social ou estatuto; dissolução irregular da
pessoa jurídica.
Representação fiscal para fins penais. Ausência de justa causa. Multa qualificada.
Alega que não consta no termo de verificação fiscal, de forma clara e induvidosa,
elementos de convicção que autorizem a instauração de uma ação penal em seu
desfavor, porque não restou demonstrado o dolo especifico da parte autuada de suprimir
e/ou reduzir tributo federal.
Afirma que não infringiu o artigo 1o da Lei 8.137/90, e que caberia ao Auditor provar
que houve o descumprimento. Acrescenta que não houve também a prova da ocorrência
de fraude.
Cita jurisprudência.
Conclui que demonstrou a inexistência de justa causa para a manutenção da
Representação para fins penais em desfavor da parte autuada, bem como para a multa
qualificada.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

Arrolamento de bens
Afirma que o arrolamento fiscal administrativo é medida que padece de indisfarçável
inconstitucionalidade, ferindo o art. 5o, LIV e LV da CF, portanto incompatível com o
comando constitucional que garante o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, seja
em processo judicial, seja em processo administrativo, porque simplesmente não há
previsão legal de contraditório no arrolamento fiscal.
Acrescenta que “não se pode olvidar que o arrolamento deve ser averbado nos órgão
públicos de registro dos bens, o que, por óbvio e na prática, imporá restrições ao seu
livre dos bens, diminuindo o seu valor de mercado e dificultando sua comercialização”
(SIC).
Acrescenta que, no caso em tela, a solidariedade pauta-se em premissas frágeis, sem
qualquer comprovação, não tendo ocorrido sequer o esgotamento do devido processo
legal administrativo.
Pedido
Ao final, pede o conhecimento da impugnação e que o auto de infração seja declarado
improcedente.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO SR. ALEXANDRO VASCONCELOS LEMOS (E-FLS. 987 E SS.)
Transcrevo abaixo (com grifos do recorrente) as razões expostas em seu recurso.
1. DO ACÓRDÃO PROFERIDO

Fora proferida decisão no processo de numeração em epígrafe considerando totalmente
improcedente a impugnação apresentada pelo ora recorrente no sentido de confirmar i) a
responsabilidade tributária solidária do Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos; ii) a
legalidade das multas aplicadas.
Cumpre anotar que, conforme fundamentação esposada no acórdão exarado pela 2'
turma de julgamento, "Resta claro que o Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos é o sócio
administrador, de fato, da empresa OBRASERV por tudo aqui quanto foi relatado.".
Ocorre que os excertos expendidos pelos nobre julgadores não merecem prosperar. Em
que pese todo o esforço para identificar a suposta solidariedade apontada no
procedimento fiscal, o acórdão não logrou identificar na lavra do auto de infração
nenhuma conduta objetiva praticada pelo contribuinte para fins de constatar a prática de
atos de gestão. A identificação e individualização dos supostos atos denunciados no
auto se infração são necessários para justificar e garantir legitimidade a imputação feita
ao ora recorrente, considerado pela auditoria como real beneficiário de uma empresa
onde supostamente utilizaria de pessoas interpostas para fins de cometer irregularidades.
Assim, o acórdão cumpre-se a repetir as razões aduzidas no termo de verificação fiscal,
sem, contudo, balizar os excessos argumentativos e a extravagância das acusações
perpetradas. Bem por isso a decisão merece reforma consoante às razões de fato e de
direito que serão a seguir apontados.
2. DA VERDADE DOS FATOS
A Ilustre Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil lavrou o auto de infração
aduzindo que o recorrente é pessoalmente responsável pelos débitos da empresa
OBRASERV - ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE SERVIÇOS LTDA, afirmando
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

que o impugnante era o real proprietário da empresa, conclusão esta, extraída de
interpretações desconexas, sem qualquer amparo com a realidade.
É possível observar-se que a autuação careceu de embasamento jurídico e fático que
lastreie a conduta imputada ao autor, bem como a tentativa de penalizá-lo.
É importante frisar que o recorrente foi o fundador da empresa, momento em que foi
assumida por sua mãe e sua irmã através de uma negociação legal. Durante o período
em que era sócio da empresa nunca faturou, não havendo qualquer cobrança ou
qualquer dívida pendente do período em que figurou como sócio da empresa. Note-se
que não há qualquer tipificação legal que preveja como crime ou contravenção a venda
de uma empresa para familiares.
Certo que estava legalmente amparado continuou na empresa como funcionário,
exercendo atividades que lhe davam maior segurança conforme atesta a documentação
anexada neste petitório (Documentação anexa). A empresa tinha cunho familiar, tendo
assumido a gerência da mesma, contribuindo com seu Know How para o crescimento
desta, motivo pelo qual chegou a possuir procuração privada, agindo sempre
estritamente em interesse empresarial.
Registre-se que em momento algum agiu com excesso de poder, não havendo que
se falar em responsabilização pessoa.
Sucede que, em meados de 2010, a empresa fiscalizada começou a atrasar os salários
dos empregados, momento em que restou ajustado a quitação de algumas contas como
retribuição financeira pelos trabalhos prestados.
Assim, posto que realizado o esclarecimento dos fatos que ensejaram a indevida
responsabilização solidária do Sr. ALEXSANDRO VASCONCELOS LEMOS, vê-se
atacado o silogismo utilizado por esta autuação e, com isso, o descredenciamento de sua
conduta pessoal e profissional, numa tentativa absurda de direcionar ao empregado a
responsabilidade tributária do contribuinte, bem como capitular condutas para viabilizar
uma representação para fins penais, sem, contudo, existir amparo para tanto.
É de fácil observação que essas suposições não são satisfatórias para lastrear um auto de
infração. O que resta evidente é a tentativa de configurar uma responsabilidade solidária
sem embasamento em qualquer prova documental ou testemunhal, estando ausente um
suporte probatório mínimo que a lastreie. O que se percebe é um retalho de presunções
(não de provas), organizadas, ainda, de forma pouco acurada, senão veja-se, um a um os
pontos destacados pelo acórdão:
i. Existência de Procuração;
ii. Movimentações financeiras realizadas;
iii. Histórico do quadro societário;
iv. Ter sido citado como Réu em ações trabalhistas;
v. Presunção da condição social das Sócias escorado em matéria jornalística
sensacionalista;
De pronto é importante salientar que nenhum destes argumentos é suficiente para
lastrear qualquer acusação ao recorrente. A própria análise destes argumentos, assim
organizados em tópicos, já evidencia a imaturidade das suposições depreendidas.
Conforme já dito, o Sr. Alexsandro possui ampla expertise nas áreas de atuação da
empresa contribuinte, razão pela qual, por questões logísticas e de otimização do tempo
e do serviço realizava tarefas importantes na empresa mediante ordem e subordinação
dos seus superiores quando estes assim julgavam adequado. É evidente que para
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

realização de alguns atos é necessário a constituição de procuração, não configurando a
mera existência da procuração ou a práticas de quaisquer atos realizados mediante
ordem direta, nenhum excesso ou ilegalidade, muito menos que seria o recorrente dono
do negócio.
Quanto às movimentações financeiras, nada fora alegado ou aduzido, apenas que elas
ocorreram. A partir disso alega-se que o recorrente detinha poderes outorgados por
procuração nas instituições financeiras com maior movimentação. Assim se encerra
todo o assunto concernente às movimentações. Não se prova em momento algum que as
realizações foram realizadas pelo recorrente ou sequer que as movimentações
importaram em qualquer tipo de ato ilícito.
Conforme já dito, o know how do recorrente era fundamental para o bom andamento do
negócio. COMPETÊNCIA PROFISSIONAL É APENAS INDÍCIO DE ESFORÇO, DE
TRABALHO E DE ESTUDO e o destaque profissional obtido em decorrência disto
será sempre acompanhado de grandes responsabilidades e isso não configura ato
ilícito algum.
Prossegue presumindo que o mero fato de ter sido parte em ações trabalhistas em face
da contribuinte denota que os reclamantes/funcionários o reconheciam como
Diretor/Dono da Empresa. Em primeiro lugar não fora identificado o teor destas
reclamações, em uma reclamação onde se pretenda condenação por assédio moral não
seria de se estranhar a citação de um gerente, e isto não significa dizer que este gerente
possuiria a condição de diretor/dono, como também não significa dizer que o gerente
em questão é culpado das acusações que eventualmente venham a lhe imputar.
Em segundo lugar, ainda que não se considere esta hipótese, a ampla atuação na
atividade da empresa poderia fazer denotar ao mero funcionário que o gerente "manda"
na empresa, entretanto está consideração ser considerado como indício de que o negócio
pertence ao recorrente é risível. Como se observa atualmente na maioria dos negócios e
estabelecimentos de qualquer natureza os sócios-diretores pouco participam do dia a dia
de funcionamento da empresa, estando sempre viajando ou em reuniões fora do local de
produção com o intuito de captação de clientes e realização de negócios.
Nesta senda a eventual confusão dos funcionários, que por ignorância de gestão
empresarial possam vir a confundir a figura do gerente operacional/ administrativo com
a figura do dono da empresa, denota simplesmente que o Sr. Alexsandro trabalhou
como gerente e administra todo o operacional com notável competência, jamais
podendo, a partir disto, inferir sua condição de "dono as ocultas", mas, sim, inferir-se
com certeza a sua condição de "gerente às claras".
Ademais, utiliza-se a auditoria de matérias jornalística sensacionalistas como meio de
prova para fundamentar seus sofismas. Aduz que as sócias moram em Bairro de baixa
renda, não condizente com a realidade de faturamento da empresa, fato este constatado
através de matéria jornalística do Jornal A Tarde. A auditoria não se manifestou em
momento algum para encontrar as ex-sócias e constatar a realidade fática que pretende
fundamentar a lavra do seu auto. Periódico jornalístico não possui poder de polícia
administrativa ou fé pública. Se as alegações da Fazenda se fundamentam, apenas, neste
poder "investigativo" jornalístico, suas razões não merecem prosperar, vez que não
possuem nenhuma higidez probatória.
Não se pode olvidar que é do fisco o ônus da prova de que a contribuinte incorreu em
fraude. Diante da inexistência de provas, sequer indiretas, a acusação fiscal não se
sustenta. Na dicção de Geraldo Ataliba, sujeito passivo ou contribuinte é "...uma pessoa
que está em conexão íntima (relação de fato) com o núcleo (aspecto material) da
hipótese de incidência".
No caso em tela, é cristalino que a pessoa jurídica realizou os atos jurídicos em
nome próprio, tendo os benefícios econômicos reais.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

Por oportuno, o recorrente junta neste recurso vasta documentação, cabal e suficiente a
comprovação da sua condição de empregado, quais sejam:
a) Todos os contracheques recebidos no ano de 2007
b) Todos os contracheques recebidos no ano de 2008
c) Todos os contracheques recebidos no ano de 2009
d) Todos os contracheques recebidos no ano de 2010
e) Todos os contracheques recebidos no ano de 2011
f) Todos os contracheques recebidos no ano de 2012
g) Todos os contracheques recebidos no ano de 2013
h) Todos os contracheques recebidos no ano de 2014
i) Termo de Recisão do Contrato de Trabalho;
j) Carteira de trabalho assinada pelo empregador/contribuinte;
k) Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS
1) Chave de conectividade;
m) Extrato previdenciário (CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais)
Ante o exposto, forçosa se faz a análise dos fatos e das premissas legais capituladas nos
autos, com o intuído de verificar os requisitos para a caracterização dos tipos
pretendidos e, com isso, refutar a responsabilidade indicada por inexistência de qualquer
requisito autorizador da pretensão do fisco.
3. DO MÉRITO E IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO FISCAL.
3.1. Da Inteligência do Art. 135/CTN e 124, I para fins de Responsabilidade Pessoal.
Como é sabido e ressabido, a inteligência do Art. 135 do CTN não trata de uma
responsabilidade automática, ou ocasionada pelo simples fracasso da pessoa jurídica ou
dívidas tributárias. Passando à análise da justificativa legal pretendida para conceituar o
ato praticado pelo contribuinte, o Acórdão, assim como a autuação se atem ao Art. 135
do Código Tributário Nacional, que merece transcrição:
[...]
Portanto, antes de tudo, devem ser demonstradas as condições acima expostas. Ou seja,
para a atribuição da responsabilidade tributária a terceiros necessária a ocorrência de
atos praticados com excesso de poder ou infração de lei ao contrato social ou
estatuto para permitir a responsabilidade pessoal daqueles elencados no inciso VII do
Art. 134, bem como mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Este é o entendimento pacificado pelo STJ. Lapidar nesse sentido o voto do Relator
Ministro José Delgado que em EREsp de n° 100.739/SP ultimou, verbo ad verbum:
"está obrigada a recolher os tributos devidos pela empresa é a pessoa jurídica, e,
não obstante ela atue por intermédio de seu órgão, o diretor ou sócio-gerente, a
obrigação tributária é daquela, e não destes. Sempre portanto que a empresa deixa
de recolher o tributo na data do respectivo vencimento, a impontualidade ou a
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

inadimplência é da pessoa jurídica, não do diretor ou do sócio-gerente, que só
respondem, e excepcionalmente, pelo débito, se resultar de atos praticados com
excesso de mandato ou infração à lei, contrato social ou estatutos, exatamente nos
termos do que dispõe o artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional"
Qualquer outra tentativa expansiva de interpretação do arquétipo legal consubstanciado
no inciso III, do art. 135 CTN revela intento coator do Ente fiscal/fazendário. Pondo
termo definitivo à questão, aclarando a inteligência e a aplicabilidade do comando legal,
Hugo de Brito Machado Segundo obtempera, in verbis:
"Importante é verificar que não existe uma infração à lei para fins de
responsabilidade tributária, outra para fins de responsabilidade civil, outra para
fins comerciais e outra para fins trabalhistas. A INFRAÇÃO À LEI CAPAZ DE
RESPONSABILIZAR O DIRETOR OU SÓCIO-GERENTE É UMA SÓ, em
virtude de configurar-se com a violação das disposições de direito comercial que
regem o exercício da função do órgão que a corporificam."
Nessa toada segue, o Ilustre Mestre, lecionando:
"...Deve-se distinguir, repita-se, o ato da pessoa jurídica do ato da pessoa natural
que a corporifica, para se saber quem praticou a infração à lei. Se o tributo (direto
ou indireto) não é pago pela pessoa jurídica, que não dispõe de recursos, ou os
utiliza para outros fins lícitos (v.g., pagamento de folha de salários), tem-se uma
dívida da sociedade, não paga pela sociedade. Entretanto, se esse mesmo tributo
(direto ou indireto) não é pago porque desfalcado o patrimônio da pessoa jurídica
pelos que a dirigem, que dolosamente não recolhem o tributo e do valor respectivo
se apropriam, em infração a lei societária, tem-se nítida a incidência da norma
contida no art. 135,111, do CTN. Nesse último caso, ressalte-se, não foi da pessoa
jurídica o ato que infringiu a lei, não pagando o tributo, mas do seu diretor ou
gerente, enquanto pessoa natural." (Machado Segundo, Hugo de Brito - Processo
Tributário - 8. Ed. - São Paulo: Atlas, 2015 - Pg. 240)
Como facilmente pode-se constatar no procedimento fiscal, em nenhum momento
carreou-se prova suficiente à caracterização do caráter doloso de uma conduta
individualizada pelo recorrente, nem sequer sua condição de sócio, detendo-se à simples
presunção de culpabilidade, capitulando comandos legais que não se servem para a
sórdida finalidade de perseguir seus créditos as custas dos bens pessoais de sujeitos
alheios à relação jurídico tributária.
No que tange ao art. 124, I, compete lembrar primeiramente que a solidariedade não é
espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta, como querem alguns. (...). É
que a solidariedade é simples forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias. (...). A
solidariedade não é, assim, forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da
obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que
já compõem o polo passivo" (DERZI, Misabel Abreu, Atualização da obra de Akiomar
Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro. ll a Ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 729).
Desta forma, a administração fazendária lastreia-se em premissa equivocada,
capitulando um instituto para fins diversos do que o pretendido, bem como não alcança
a tipicidade acerca de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, ao
contrato social ou estatuto pelo contribuinte em questão, o que por ora pugna pela
anulação total do auto.

3.2. Análise Conjunta da Portaria RFB no 2.284/2010 e Portaria PGFN no 180/2010.
Quanto à capitulação errônea para fins de reponsabilidade pessoal, superamos a
discussão no item 2.1., contudo, nítida a pretensão publicana em formar uma pluralidade
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

de sujeitos passivos de uma mesma obrigação tributária e, com isso, a observância da
Portaria RFB no 2.284/2010 se faz imprescindível.
O ato é simples e claro, preceitos basilares foram desconsiderados pelo Douto Auditor,
não merecendo prosperar, in totum, o presente auto, e aqui relacionaremos os
indicativos da supramencionada Portaria:
Art. 2° Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da
exigência, deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito
tributário, identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as
provas necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do
crédito tributário lançado.
§ 1 ° A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
§ 2" Na hipótese de que trata o caput , não será exigido Mandado de Procedimento
Fiscal para os responsáveis.
Não há qualquer prova colacionada ao Auto de Infração que viabilize a caracterização
da responsabilidade pessoal, quiçá solidária e/ou subsidiária, além do mais, a Portaria
PGFN 180/2010 trata da responsabilidade capitulada no Art. 135, III/CTN, e assim
dispôs:
Art. 1° Para fins de responsabilização com base no inciso III do art. 135 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, entende-se como
responsável solidário o sócio, pessoa física ou jurídica, ou o terceiro não sócio, que
possua poderes de gerência sobre a pessoa jurídica, independentemente da
denominação conferida, à época da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária objeto de cobrança judicial.
Não bastasse a necessidade de podes de gerência sobre a pessoa jurídica, necessária a
identificação de um, entre três elementos:
Art. 2° A inclusão do responsável solidário na Certidão de Dívida Ativa da União
somente ocorrerá após a declaração fundamentada da autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) acerca
da ocorrência de ao menos uma das quatro situações a seguir: ( Redação dada pela
Portaria PGFN n° 904, de 3 de agosto de 2010)
I - excesso de poderes;
II - infração à lei;
III - infração ao contrato social ou estatuto;
IV - dissolução irregular da pessoa jurídica.
Ex positis, requer o contribuinte que o presente auto de infração seja julgado
TOTALMENTE IMPROCEDENTE, por ser insubsistente ante as alegações de fato e
de direito trazidas pelo contribuinte, bem como pelo lastro probatório posto à disposição
deste Órgão Julgador.
3.3. Do ônus da prova e da presunção ilegal de dolo do recorrente.
Para maior compreensão da ausência de higidez dos fundamentos agravados, impende
salientar que conforme o entendimento Superior Tribunal de Justiça [2 - AgRg no Ag
ng 930.334-AL, Rel. Min. José Delgado, DJ 1-2-2008] O ÔNUS DA PROVA NA
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

DEMONSTRAÇÃO DESSES REQUISITOS É DO FISCO, não tendo, no presente
caso, se desincumbido de tal ônus.
Lapidar nesse sentido é o entendimento expendido pela Egrégia 1.a. Turma do Egrégio
TRF da 4' Região, na ementa de decisão proferida nos autos da Apelação, conforme se
nota a seguir, verbo ad verbum:
"Há que se considerar, todavia, que a violação à lei, ao contrato ou ao estatuto não
é presumida, exigindo-se comprovação de que o sócio-gerente ou diretor agiu
culposa ou dolosamente na administração da empresa. A legislação comercial
afasta a responsabilidade objetiva do sócio ou administrador, merecendo
interpretação sistemática o dispositivo do CTN que trata da responsabilidade
tributária pessoa. Assim, somente é possível a responsabilização pessoal SE
HOUVER PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O NÃO RECONHECIMENTO DE
TRIBUTO RESULTOU DA ATUAÇÃO DOLOSA OU CULPOSA DO Sócio
GERENTE OU DO DIRETOR, que, "com o seu procedimento causaram violação à
lei, ao contrato ou estatuto." (grifos nossos)(excerto do voto condutor do Fed.
Wellington Mendes de Almeida quando do julgamento, pela ia T do TRF4, da AC
2002.04.01.035584-1/SC) (grifos nossos)
Ora, em nenhum momento é possível identificar objetivamente que, o recorrente,
praticou alguma conduta que implicasse em infração de lei, contrato social ou estatuto
da empresa, há - e tão somente só - suposições da utilização de pessoa interposta com
intuito de lesar a Fazenda Pública. PRESUNÇÃO? SUPOSIÇÃO? Observe-se as
jurisprudências abaixo destacadas; in verbis:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 135, III, DO CTN.
1. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão somente quando pratiquem atos
com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. 2. A
jurisprudência desta Corte entende que a condição de gestor-empregado ou
administrador-empregado repercute no ônus da prova da prática de ato contrário à
lei ou ao contrato social, o que cabe ao Fisco. 3. No entanto, na hipótese, não houve
comprovação do ato de infração à lei a ensejar a responsabilidade tributária do Sr.
ROBERTO YOSHIYKI MATSUSAKI, nos termos do art. 135, III do CTN. 4. Agravo
de instrumento não provido. (TRF-5 - AG: 42062720134050000 ,Relator:
Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 20/08/2013,
Terceira Turma, Data de Publicação: 26/08/2013)
***
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL. REDIRECIONAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO
ART. 135, III, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O e. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que, mesmo na hipótese de execução de débitos
previdenciários (art. 13 da Lei 8.620/93), para a caracterização da
responsabilidade tributária a que se refere o art. 135 do CTN exige-se a
comprovação de que o sócio agiu com excesso de mandato, ou infração à lei,
contrato ou estatuto. 2. Não havendo o INSS provado ou demonstrado que os sócios
estão inseridos nas hipóteses do art. 135 do CTN, correta a r. decisão agravada que
indeferiu pedido de redirecionamento da execução. 3. Agravo de instrumento
improvido.(TRF-1
-
AG:
7389
PA
2006.01.00.007389-6,
Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA, Data de
Julgamento: 02/10/2007, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 09/11/2007 DJ
p.279)
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

Em sendo assim, fica evidente a insubsistência das imputações perpetradas pela
autuação e ratificadas pelo acórdão, observada a abjeta presunção de conduta dolosa do
recorrente, capitulando um instituto para fins diversos do pretendido, bem como não
alcançando a tipicidade acerca de atos praticados com excesso de poder ou infração de
lei, ao contrato social ou estatuto pelos impetrados. em questão, devendo ser de pronto
afastada a sujeição passiva solidária dos ex-gerente administrativo da Empresa
contribuinte, ora recorrente.
4. DO ARROLAMENTO DOS BENS.
O arrolamento fiscal administrativo é medida que padece de indisfarçável
inconstitucionalidade, ferindo o art. 50, LIV e LV da CF, portanto incompatível com o
comando constitucional que garante o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, seja
em processo judicial, seja em processo administrativo, porque simplesmente não há
previsão legal de contraditório no arrolamento fiscal.
Não se pode olvidar que o arrolamento deve ser averbado nos órgão públicos de registro
dos bens, o que, por óbvio e na prática, imporá restrições ao seu livre dos bens,
diminuindo o seu valor de mercado e dificultando sua comercialização.
Ademais, no caso em tela, a solidariedade pauta-se em premissas frágeis, sem qualquer
comprovação, não tendo ocorrido sequer o esgotamento do devido processo legal
administrativo.
5. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
As multas aplicadas apresentam caráter confiscatório e porque estas multas majoram, e
muito, o valor do tributo e tornam o crédito tributário impagável. Assim, transgridem o
art. 150, IV da CRF/ 88 que veda a utilização de tributo com efeito confiscatório, ou
seja, a atividade Fiscal Fazendária que onera o contribuinte a ponto de afetar a sua
propriedade de forma danosa ou a sobrevivência empresarial, como no presente caso.
Por imposto confiscatório devemos entender aquele que absorve grande parte do valor
da propriedade ou de sua renda, havendo uma diferença apenas entre o imposto
constitucional e o confiscatório.
Outrossim, a alegação de que não haveria o efeito confiscatório e ofensa à capacidade
contributiva também não encontra amparo lógicoargumentativo, pois, tendo-se em
perspectiva a incidência da carga tributária global, constata-se que parte substancial dos
bens do devedor serão revertidos ao Poder Público, em especial pela incidência do
imposto e multa em sua alíquota máxima, ocasionando uma depreciação da fonte dos
recursos que, ademais, contraria a direção constitucional, incompatibilizando-se com os
princípios constitucionais.
Trata-se de uma limitação ao poder de tributar que, indubitavelmente, se estende às
multas decorrentes de obrigações tributárias, ainda que estas não tenham
conhecidamente natureza de tributo. O eventual caráter de confisco de tais multas não
pode ser dissociado da proporcionalidade que deve existir entre a violação da norma
jurídica tributária e sua consequência jurídica, a .própria multa. Nesta senda, diante da
notória desproporção, imperioso invocar ainda o princípio da proporcionalidade, art. 61,
parágrafo 1°, II, b.
Embora a multa não seja tributo (art. 30 do CTN), tanto a moratória, quanto aquela por
sonegação, também podem ser confiscatórias quando extrapolam os limites da
razoabilidade e desvirtua sua finalidade, uma vez que nossa Constituição veda tanto o
confisco tributário (art. 150, IV), 3quanto o confisco de forma geral (art. 50, XXII, e art.
170, II). Em concordância, destaquese a ementa do TRF 5a da Região:
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

TRIBUTÁRIO. MULTA. ART. 44 DA LEI 9.430/96. PERCENTUAL DE 75%.
CARATER CONFISCATÓRIO. ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
APLICABILIDADE. - O percentual fixado pelo art. 44, da Lei 9430/96 fere o
princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal. - Se
dentro das limitações do poder de tributar, nos termos do dispositivo constitucional
invocado, existe a proibição de utilização de tributo com efeito de confisco, a
fortiori esse mesmo princípio deve ser respeitado no tocante à aplicação da multa,
sob pena de ser considerada inconstitucional. - No exercício do controle difuso de
constitucionalidade, pode o órgão fracionário do Tribunal, incidentalmente,
declarar a inconstitucionalidade de determinada norma, especialmente quando
sobre matéria já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal. - Embargos
infringentes improvidos. (TRF-5 - AC: 308009 CE 0022196691999405810001,
Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento:
03/05/2006, Pleno, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data:
30/05/2006 - Página: 831 - N°: 102 - Ano: 2006)
Há ainda afronta o Princípio constitucional da Capacidade Econômica do contribuinte,
conforme previsão do art. 145, § 1°. Ademais, a aplicação de uma medida de confisco
é algo totalmente diferente da aplicação de uma multa. Quando esta é tal que agride
violentamente o patrimônio do cidadão contribuinte, caracteriza-se como confisco
indireto e, por isso, é inconstitucional. Esse posicionamento está em conformidade com
a orientação do Supremo Tribunal Federal:
MULTA FISCAL. PODE O JUDICIÁRIO, ATENDENDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO CONCRETO, REDUZIR MULTA EXCESSIVA APLICADA PELO
FISCO. PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO NÃO CONHECIDO. (RE
82.510/SP, rel. min. Leitão de Abreu)
Sem dúvidas, o princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas, tendo o
STF inclusive, já se posicionado que multas de 20% a 30% do valor do débito são
adequadas à luz do princípio da vedação do confisco. Destaque-se a importante decisão
do Ministro Joaquim Barbosa abaixo colacionada:
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOREGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
MULTA.VEDAÇÃO
DO
EFEITO
DE
CONFISCO.
APLICABILIDADE. RAZÕES RECURSAIS PELA MANUTENÇÃO DA MULTA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE PECULIARIDADE DA INFRAÇÃO A
JUSTIFICAR A GRAVIDADE DA PUNIÇÃO.DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme
orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da vedação ao efeito
de confisco aplica-se às multas. 2. Esta Corte já teve a oportunidade de considerar
multas de 20% a 30% do valor do débito como adequadas à luz do princípio da
vedação do confisco. Caso em que o Tribunal de origem reduziu a multa de 60%
para 30%. 3. A mera alusão à mora, pontual e isoladamente considerada, é
insuficiente para estabelecer a relação de calibração e ponderação necessárias
entre a gravidade da conduta e o peso da punição. É ônus da parte interessada
apontar peculiaridades e idiossincrasias do quadro que permitiriam sustentar a
proporcionalidade da pena almejada. Agravo regimental ao qual se nega
provimento" (RE 523.471-AgR/ MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJ 23.4.2010).
E ainda: RE 644.939/RN, Rel. MM. Luiz Fux, decisão monocrática, DJ 25.10.2011; RE
583.516/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, decisão monocrática, DJ 7.4.2012; RE
589.370/SP, Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 30.4.2012.
Em verdade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que
é aplicável a proibição constitucional do confisco em matéria tributária, ainda que se
trate de multa fiscal resultante do inadimplemento pelo contribuinte de suas obrigações
tributárias. (AI- 482.281-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje
21.8.2009).
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

O STF, por meio do voto do ministro Celso de Mello, no RExt 754.554/GO, adotou
posicionamento no sentido de que mesmo uma multa de 25% pode ser declarada
confiscatória, caso ultrapasse o valor da própria obrigação.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de se reduzir multa
tributária em casos onde foram fixadas em valor muito elevado, caracterizando
confisco:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. g 2.° E 3.° DO ART. 57 DO
ATO
DAS
DOSPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES
MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE
TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 150 DA CARTA DA
REPÚBLICA. A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua
conseqüência jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando
contra o patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo
do texto constitucional federal. Ação julgada procedente." (ADI 551, Relator(a):
Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2002, DJ 14-02-2003 PP-
00058 EMENT VOL-02098-01PP-00039)
Em recente decisão proferida no AgRg no RExt 833.106/GO, o Ministro Relator Marco
Aurélio, limitou em 100% sobre o valor do tributo o percentual da multa imposta a uma
empresa, conforme ementa abaixo:
TRIBUTÁRIO - MULTA - VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO - CONFISCO -
ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPUBLICA. Surge inconstitucional
multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 551/RJ - Pleno, relator ministro limar Galvão - e Recurso
Extraordinário no 582.461/SP - Pleno, relator ministro Gilmar Mendes,
Repercussão Geral.(STF , Relator: MM. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento:
25/11/2014, Primeira Turma)
E ainda sobre a mesma limitação em 100% no valor da multa, veja-se:
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte firmou entendimento no
sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do
tributo devido. II - A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz
necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão
constitucional discutida. III - Agravo regimental improvido. (STF, Relator: MM.
RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 06/08/2013, Segunda Turma)
Desta forma, as multas tributárias sujeitam-se também aos Limites do Poder de
Tributar, insertos em nossa Constituição Federal, dentre os quais destacamos o não-
confisco e a capacidade contributiva, além de outros princípios dispersos, mas com
igual densidade normativa, como o da legalidade, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da motivação, da finalidade, do interesse público, da gradação, da
subjetividade, da nãopropagação, da pessoalidade, da tipicidade e, como não poderia
deixar de ser, da ampla defesa e do contraditório.
Assim, é preciso observar que jus puniendi do direito tributário, não pode ser exercido
sem a estrita observância dos princípios e limitações acima anunciados. O próprio CTN
assegura ao contribuinte, alguns direitos que o agente responsável pela autuação fiscal
muitas vezes ignora em seu procedimento.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

Com efeito, o elemento subjetivo do tipo, encontra-se subjugado aos "CASOS DE
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE". Por sua vez, o Art. 71 da Lei n° 4.502/64,
também exige "ação ou omissão DOLOSA", para configurar o ilícito fiscal.
Obviamente, trata-se de um ônus de prova da autoridade fiscal, provar o dolo o
contribuinte, no caso em análise é facilmente afastada a hipótese do animmus
fraudandi, por parte do contribuinte, pois, inexistiu a criação de qualquer obstáculo ou
subterfúgio utilizar para omitir ou manipular suas informações financeiras, colaborando
com a Autuação Fiscal. Demonstrase assim, que inexiste a tipificação dolosa por parte
do recorrente.
Ainda, consoante enunciado da Súmula 14 do Primeiro Conselho de Contribuintes:
"A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo."(DOU, Seção 1, dias 26, 27 e 28/06/2006, vigorando a partir
de 28/07/2006).
Desse modo, resta manifesto que a aplicação da multa sob o percentual pretendido é
excessiva e confiscatória, não merecendo prosperar qualquer extensão dos efeitos daí
advindos, principalmente no tocante ao incremento do quantum do débito
tributário. Bem por isso pugna o agravante pela retirada do referido percentual da
multa sobre o valor débito tributário, para que não opere os efeitos dele
decorrentes sobre as medidas de arrolamento e eventual bloqueio ou
indisponibilidade dos bens em face do recorrente.

6. DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA
Em que pese a ausência de manifestação da relatoria quanto a matéria intitulada, calcada
na Súmula do CARF n° 28, que versa sobre a ausência de competência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, o recorrente, desde
já, deseja manifestar-se acerca desta possibilidade, tendo em vista as excessivas
presunções (e nunca provas) em que baseou-se toda a teoria do Autuante ratificadas no
Acórdão recorrido.
Representou o Ilustre Auditor Fiscal afirmando em apertada síntese que a parte autuada
teria infringido o artigo 1° da Lei n° 8.137 /90, em razão de ter, juntamente com os
demais autuados, contribuído de maneira consciente para a fraude à legislação
tributária, agindo com intenção dolosa e coordenada.
No entanto, do exame do termo de verificação percebe-se que a conclusão do Ilustre
Auditor por representar para fins penais a parte autuada, data vênia, fora precipitada,
posto que apoiada em elementos frágeis. Não existem no termo de verificação, de forma
clara e induvidosa, elementos de convicção que autorizem a instauração de uma ação
penal em desfavor da parte autuada, isso porque não restou demonstrado o dolo
especifico da parte autuada de suprimir e/ou reduzir tributo federal.
O procedimento administrativo encontrava-se em sua fase inicial, somente neste
momento que a parte autuada pode tomar conhecimento dos fatos contra si imputados e
vai refutá-los um por um, como o faz na presente peça. Não é demais afirmar que agiu
precipitadamente o Ilustre Auditor ao representar para fins penais a recorrente, uma vez
que esta não teve a chance de rebater as alegações trazidas no termo de verificação.
À parte autuada é imputada infração aos artigos 1°, I, e 11 da Lei n° 8.137/90, abaixo
transcritos.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

"Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei
n° 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
1...]
Art. 11. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre
para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida
de sua culpabilidade."
O tipo penal descrito no artigo acima citado exige a comprovação de que o sujeito, de
forma consciente, se opôs ao que dispõe a lei, agindo de forma voluntária, buscando
omitir-se do imposto devido. Ocorre que, do exame do Termo de Verificação não é
possível extrair, uma prova sequer que dê suporte para as afirmações lançadas pelo
Auditor em desfavor da parte autuada.
Na contramão do quanto disposto pela Constituição Federal a administração fiscal
declara a parte autuada culpada, sem trazer os autos provas de que esta agiu de forma
dolosa. O Ilustre Auditor faz ilações acerca de fatos, mas não trouxe aos autos prova
inequívoca de suas afirmações. Nesse arrimo, a Ilustre 2' Turma da DRJ/BHE, no seu
Acórdão, não pareceu envidar qualquer esforço na análise perfunctória do caso em
questão, reservando-se tão somente a ratificar todo o alegado no Termo de verificação
fiscal.
Importante ressaltar que vige em nosso ordenamento jurídico o Princípio Constitucional
da Presunção de Não culpa previsto no artigo 5°, LVII, da Constituição Federal, abaixo
transcrito.
Art. 5o, LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória;
Este princípio assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória, mas o mais importante na análise do referido
mandamento constitucional diz respeito a regra do ônus probatório, que neste caso, será
sempre da parte acusatória.
Desta forma, o Auditor deveria, de forma clara e inequívoca, ter provado que a parte
autuada infringiu o artigo 1° da lei 8.137/90, no entanto, não o fez, apenas relatou o que
imagina ser verdade, sem embasar as suas alegações. Isto, por si só, jamais será
suficiente para o início de uma persecução penal em desfavor da parte autuada.
A presunção de inocência é uma garantia da parte autuada, sendo este, sujeito de
direitos dentro da própria relação processual, tendo em vista que, até que se prove o
contrário, é presumidamente inocente. O Ilustre Auditor Fiscal tenta de todas as formas
atacar a parte autuada, julgando-a antecipadamente.
Repise-se, não cabe à parte autuada provar a sua inocência, deveria o Auditor provar
que esta agiu em desconformidade com a lei, reunindo e trazendo aos autos prova de
suas alegações, seja por meio documental, testemunhal, etc. No entanto, não é o que
acontece com o presente Termo de Verificação.
Diante de todo o exposto, e de todos os documentos coligidos pela parte autuada, resta
demonstrado, agora de forma clara e inequívoca, que não existe justa causa para a
manutenção da Representação para fins penais em desfavor da parte autuada

Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

7. DA CONCLUSÃO
Nesta senda, o recorrente pugna para que este brilhante Conselho Julgador digne-se a
acolher o presente recurso, para julgar improcedente as acusações perpetradas na
autuação fiscal, dada a total insubsistência das razões ali esposadas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
O recorrente em essência repete as razões que já foram enfrentadas pelo julgador
de origem. Utilizo-me do art. 57, § 3o do RICARF, mantendo a decisão pelos seus próprios
fundamentos.
DO VOTO CONDUTOR DA DECISÃO RECORRIDA (E-FLS. 938 E SS.)
Tempestividade
[...]
O sujeito passivo Orbraserv teve ciência por edital, em 31/10/2014, fls. 92. Em
04/11/2014, solicitou cópia do processo, fls. 891/893. Entretanto, não apresentou
impugnação ao lançamento.
O sujeito passivo solidário, Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, teve ciência pessoal,
em 22/10/2014, fls. 93/96, e apresentou impugnação, fls. 896/905, em 13/11/2014.
Constata-se, pois, obediência ao prazo legal previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de
1972, c/c o art. 7o, “caput”, da Portaria RFB no 2.284, de 2010, motivo pelo qual dela se
toma conhecimento.

Termo de sujeição passiva - Responsabilidade solidária
A defesa apresentada pelo sujeito passivo solidário versa exclusivamente sobre sua
responsabilidade não adentrando no mérito da exigência fiscal, exceto por menção à
qualificação da multa de forma indireta no item relativo à Representação Fiscal para
fins penais, razão pela qual consideram-se corretos todos os valores lançados e a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário mantém-se apenas em relação ao
impugnante Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, visto que a empresa Orbraserv
encontra-se revel.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

A defesa do impugnante, Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, funda-se principalmente
na alegação de que a autoridade fiscal não logrou provar que ele praticou atos de gestão
com excesso de poderes, infração à lei, infração ao contrato social ou estatuto, nem que
houve a dissolução irregular da pessoa jurídica.
De sua parte, informou que, realmente, foi fundador da Orbraserv, mas, por meio de
uma negociação legal de compra e venda, transmitiu sua propriedade para a sua mãe e
para a sua irmã. O impugnante não apresentou nenhum documento comprobatório como
contrato de compra e venda ou comprovação dos pagamentos.
Em seguida, explicou que, apesar da venda, continuou na empresa como funcionário,
exercendo atividades que lhe davam maior segurança. Como a empresa tinha cunho
familiar, assumiu a gerência da mesma, contribuindo com seu know how para o
crescimento desta, motivo pelo qual possuía procuração privada, agindo sempre
estritamente no interesse empresarial. Registra que em momento algum agiu com
excesso de poder, não havendo que se falar em responsabilização pessoal. Aduz que, em
meados de 2010, a empresa fiscalizada começou a atrasar os salários dos empregados,
momento em que restou ajustado a quitação de algumas contas como retribuição
financeira pelos trabalhos prestados.
Houve capitulação legal da conduta do impugnante em 2 artigos do CTN: 124, I, e 135,
II.
Responsabilidade do art. 135, III, do CTN
O dispositivo legal invocado pelo Fisco preceitua que:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado."
Para que haja responsabilidade pessoal do sócio, gerente ou administrador, é condição
necessária que, ao tempo da constituição do crédito tributário, ele tenha praticado atos
com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.
São condutas que configuram gestão com excesso de poderes ou infração à lei ou
contrato a utilização de interpostas pessoas, a gestão fraudulenta com intuito de lesar o
credor tributário deliberadamente e a dissolução irregular da sociedade . Todas essas
condutas foram reconhecidas pela fiscalização na administração da autuada.
O exercício da gerência pelo impugnante foi admitido em sua impugnação quando
afirmou que "continuou na empresa como funcionário ... tendo assumido a gerência da
mesma".
A fiscalização também apresentou evidências do papel do impugnante na sociedade. A
recusa ao Termo de Reintimação Fiscal, fl. 80, em 26/06/2014, informada no Aviso de
Recebimento dos Correios como "a mando do Alex", o fato de o impugnante ter se
apresentado como “gerente”, em 09/07/2014, para atender à fiscalização e ter sido
citado na manchete do jornal A Tarde, de 23/05/2010, como “gerente” da autuada, são
indicativos da função exercida pelo impugnante.
Ademais, nenhuma outra pessoa foi apontada como administradora da sociedade, uma
sociedade que auferiu receitas na ordem de R$ 49.863.950,22 e possuía 2.178
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

empregados (de acordo com a reportagem do Jornal A Tarde, de 23/05/2010, fl.
542/545).
A utilização de interpostas pessoas é evidenciada pelo quadro de sócios da sociedade. A
fiscalização demonstrou por pesquisas, verificações e constatações efetuadas de maneira
inequívoca que as pessoas físicas que transitaram no quadro societário da Orbraserv não
tinham capacidade econômica e financeira. Eram pessoas físicas sem rendimentos
declarados nas declarações de imposto de renda, sem poder aquisitivo, residentes em
bairros de periferia e, em alguns casos, não localizadas nos endereços residenciais, por
elas fornecidos à Junta Comercial do Estado da Bahia. Tal situação é totalmente
incompatível com o perfil de um sócio de pessoa jurídica que aufere no ano calendário
de 2010, o montante de R$ 49.863.950,22, conforme declaração da própria fiscalizada.
No período fiscalizado, após inúmeras trocas de sócios - familiares do impugnante -
estavam registradas como sócias da autuada a Sra. Cristiana de Souza da Silva, e a Sra.
Sandra de Souza da Silva. Cristiana, filha de Iranildes, sobrinha de Iraci, prima do Sr.
Alexsandro, apesar de sócia de direito da autuada, apresentou declaração de rendas
neste período sem bens a declarar e com rendimentos incompatíveis com sua condição
de sócia. Seus rendimentos recebidos da autuada: R$ 30.000,00 em 2010, R$ 30.214,20
em 2011, R$ 23.580,30 em 2012, sem rendimentos em 2014, fls. 919/927. Sandra, filha
de Iraildes, sobrinha de Iraci, prima do Sr. Alexsandro, também, apesar de sócia de
direito da autuada, apresentou declaração de rendas neste período sem bens a declarar
(exceto em 2009 que declara 24.000 cotas da Orbraserv, em 01/01/2009, e zero cotas,
em 31/01/2009, declaração que não confere com o contrato social – entrada em
21/04/2004, saída em 05/10/2011) e com rendimentos incompatíveis com sua condição
de sócia. Seus rendimentos recebidos da autuada: R$ 30.000,00 em 2010 e R$
22.451,20 em 2011. Não apresentou declarações em 2012 e 2013 e em 2014, recebeu
R$ 15.547,77 de outra fonte pagadora – Azul linhas aéreas, fls. 919/927.
A última alteração societária incluiu como único sócio o Sr. Francisco Santos
Rodrigues, em uma operação ilegal de per si. Nosso ordenamento jurídico não permite
uma sociedade limitada com um único sócio. Há permissão temporária para uma
sociedade com pluralidade de sócios reduzir-se a um só membro em decorrência de
cessão de cotas, morte ou retirada, quando o sócio remanescente terá 180 dias para
reconstituir a pluralidade de sócios, transformar-se em empresário individual ou em
empresa individual de responsabilidade limitada. Entretanto, essa permissão não se
confunde com a retirada de todos os sócios para a entrada de apenas um, burlando a
vedação normativa.
Em pesquisa aos sistemas de controle da RFB, fls. 919/927, verifica-se que o Sr.
Francisco Santos Rodrigues, encontrava-se omisso das declarações desde 2009. Em
2013, apresentou declaração com rendimento anual de R$ 36.000,00, imposto a pagar
de R$ 620,30, dividido em cotas das quais apenas a primeira foi paga. Os rendimentos
foram atribuídos a fonte pagadora Pessoa Jurídica inexistente. Não foram informados
Bens e Direitos pelo declarante. O endereço informado era o mesmo endereço no qual a
autoridade fiscal encontrou instalada a empresa Nacional Informática que declarou estar
no imóvel há 2 anos e desconhecer o Sr. Francisco. Apesar disso, o Sr. Francisco
"adquiriu" uma sociedade com patrimônio declarado de R$ 400.000,00 e faturamento
anual de R$ 49.863.950,22. Tudo sem nenhuma comprovação documental, sem a
apresentação do contrato de compra e venda ou dos pagamentos.
A suposta sócia que transferiu suas ações para o Sr. Francisco, a citada Cristiana, prima
do impugnante, tampouco gozava de melhor situação, conforme já demonstrado.
O outro suposto sócio, Sr. Luis Cláudio Cerqueira de Oliveira apresentou declaração
apenas em 2013, não constando rendimentos ou bens, fls. 919/927.
Ao contrário, o Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, em 2014, apresenta declaração com
bens no valor de R$ 1.886.300,00, além rendimentos de R$ 38.521,62 recebidos da
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

autuada. Em 2010, já apresentava os bens, mas os rendimentos eram de R$ 153.333,33,
recebidos da autuada. Os bens declarados em 2010 são os mesmos declarados em 2014,
apenas os valores são diferentes, fls. 919/927.
As provas apresentadas contra o impugnante caracterizam-no como o verdadeiro dono
da Orbraserv, ademais de administrador. Em suma, ele era de fato sócio e gerente.
Nesse sentido, a indicação do impugnante como plúrimo réu em inúmeros processos
trabalhistas em desfavor da autuada. Plúrimo réu não é preposto, é réu com vínculo de
solidariedade. Se o impugnante era reconhecido pelos empregados, que viviam o
cotidiano da autuada, como réu era porque inequivocamente ele presentava a sociedade.
De acordo com a Teoria da Presentação, a pessoa jurídica é presentada pelo seu
proprietário, que atua como se ela fosse, não como pessoa física. Diferente do preposto
que é representante porque se revela como alguém distinto da pessoa jurídica, agindo,
desta forma, em seu nome.
Não consta dos autos que o impugnante alegou ilegitimidade passiva nos processos
trabalhistas.
Como se não bastassem todas essas provas, havia uma verdadeira confusão patrimonial
entre o impugnante e a autuada. A quantidade de contas particulares do impugnante
pagas pela autuada, conforme livro Diário 12, fls. 413/541 é prova suficiente do
afirmado pela fiscalização. Sobre isso, o impugnante defendeu-se alegando que se
tratava de retribuição financeira pelos trabalhos prestados em função de um suposto
atraso nos pagamentos, sem contudo apresentar comprovação documental desta
situação.
A realidade dos fatos demonstra que o impugnante tomou de empréstimo a titularidade
de várias pessoas físicas, em grande parte familiares, para acobertar sua verdadeira
condição – sócio administrador – de fato, da empresa fiscalizada.
A coordenação de uma sociedade empresária formalmente constituída, mas integrada
por sócios que não possuem o conhecimento, o capital e o poder de gerência necessários
à consecução do objetivo societário e, de outro lado, a execução de atos de gerência e
mandato no sentido de desviar seu faturamento constitui, como um todo, infração à lei,
acarretando a responsabilização nos termos do art. 135, III, do CTN.
Além da utilização de interpostas pessoas, o impugnante procurou esconder, ou, ao
menos, retardar o conhecimento dos tributos e contribuições incidentes sobre as receitas
auferidas no ano calendário de 2010, na medida em que, apesar das receitas auferidas no
montante de R$ 49.863.950,22, apresentou DCTF sem débitos, Dacon sem valores, não
apresentou Escrituração Contábil Digital, embora a autuada estivesse obrigada, e
apresentou a DIPJ preenchida incorretamente. Não há como considerar que o não
recolhimento dos tributos devidos, e não declarados, situação que se estende por todo o
período de 2010, decorra de mera inadimplência. A conduta dolosa de ocultar ou
retardar o conhecimento dos fatos geradores é evidente. Nesse caso, a responsabilidade
deve ser atribuída àquele que, tendo o poder de decidir sobre a realização de
determinada conduta, o faz com infração a lei. Não se trata de simples inadimplemento,
mas de gestão fraudulenta com fins de sonegar tributos.
Confira-se a definição de sonegação e fraude nos artigos 71, 72 e 73, da Lei 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
E como broche de ouro de todas as condutas reprováveis já descritas, a autuada
desapareceu do seu domícilio tributário, durante o procedimento de fiscalização, sem
proceder nenhuma alteração cadastral neste sentido, o que levou a autoridade fiscal a
apresentar Representação Fiscal para fins de emissão de Declaração de Inaptidão da
inscrição no CNPJ da Pessoa Jurídica, com fundamento no inciso II do art. 37,
combinado com o inciso I do art. 39 da IN RFB 1.470/2014. O resultado foi a emissão
do Ato Declaratório Executivo 47, de 24/09/2014, declarando “inapta” a pessoa jurídica.
Os efeitos da dissolução irregular de uma sociedade na execução fiscal foram
sumulados pelo Superior Tribunal Federal, nos termos seguintes:
Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. (Súmula
435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)
Portanto, a autoridade fiscal provou a utilização de interpostas pessoas, a gestão
fraudulenta com intuito de lesar o credor tributário deliberadamente e a dissolução
irregular da sociedade, condutas que configuram gestão com excesso de poderes ou
infração à lei ou contrato e são suficientes para tipificar a responsabilidade pessoal do
impugnante prevista no art. 135, III, do CTN.
Responsabilidade do art. 124, I, do CTN
Das condutas acima descritas, a confusão patrimonial e a utilização de interpostas
pessoas, também, tem sido aceitas pela jurisprudência para caracterizar o interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal na hipótese
prevista no art. 124, I, do CTN.
Embora trate-se de outra tipificação legal, não utilizada pela fiscalização, a
desconsideração da personalidade jurídica que, também, objetiva repercutir no
patrimônio do sócio as dívidas da pessoa jurídica nos casos de abuso da personalidade,
tem como conduta que caracteriza o abuso e autoriza a desconsideração, exatamente, a
confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Isso demonstra a
gravidade e as conseqüências de tal conduta no instituto da responsabilidade.
Portanto, no caso, também, ficou evidenciada a responsabilidade solidária prevista no
art. 124, I, do CTN.
Matéria não impugnada
Em relação ao lançamento de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS e MULDI, o
impugnante não apresentou nenhuma contestação. Assim, inexistindo impugnação
específica, resta consolidado administrativamente o principal exigido, acrescido de juros
de mora e do percentual normal da multa de ofício de 75%, consoante determina o
Decreto no 70.235/72:
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o
9.532/97)”
Entretanto, houve contestação quanto à qualificação da multa de ofício exigida, no
percentual de 150%, que acompanham os valores principais devidos dos tributos
lançados. Ou seja, a discordância recaiu, unicamente, sobre a duplicação da multa de
75% para 150%.
A contestação da qualificação da multa foi feita no item relativo à representação fiscal
para fins penais, quando o impugnante alega que não consta no termo de verificação
fiscal, de forma clara e induvidosa, elementos de convicção que autorizem a instauração
de uma ação penal em seu desfavor, porque não restou demonstrado o dolo especifico
da parte autuada de suprimir e/ou reduzir tributo federal.
A alegação não procede e isso já foi demonstrado na discussão sobre a responsabilidade
solidária. A utilização de interpostas pessoas, a dissolução irregular da sociedade, a
apresentação de declarações em descompasso com a verdadeira receita auferida pela
autuada, em conjunto, são provas inequívocas da ocorrência das condutas de sonegação
e fraude tipificadas nos citados artigos 71 e 72, da Lei 4.502/64, e são suficientes para a
qualificação da multa nos termo do artigo 44, da Lei 9.430/96. Confira-se a seguir:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(grifos acrescidos)

Representação Fiscal para fins penais e arrolamento de bens
A Delegacia de Julgamento não possui competência para pronunciar-se em relação à
argumentação relativa à representação fiscal para fins penais e em relação ao
arrolamento de bens, posto que os questionamentos no âmbito do processo
administrativo fiscal, regido pelo Decreto 70.235, de 1972, estão adstritos ao
procedimento de constituição e exigência do crédito tributário da União.
Confira-se a súmula editada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sobre
Representação Fiscal para Fins Penais (Portaria Carf n° 52, de 21 de dezembro de 2010,
e Portaria MF no 383, publicada no DOU em 14 de julho de 2010):
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
No mesmo sentido, o arrolamento de bens e direitos, disciplinado pela Instrução
Normativa RFB 1171, de 2011, não encontra no Decreto 70.235, de 1972, foro próprio
para questionamento em sede de impugnação dirigida à DRJ ou recurso ao CARF,
devendo eventuais pedidos ou irresignações sobre o tema serem endereçados ao titular
da unidade da RFB do domicílio tributário do sujeito passivo, no caso a DRF, em
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

requerimento próprio, nos termos do art. 10 da precitada Instrução Normativa, seguindo
o rito processual instituído pela Lei 9.784, de 1999.
Por essas razões, não se toma conhecimento desse tópico da impugnação.

Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE
a impugnação, para:
• confirmar a responsabilidade solidária do Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos;
• declarar definitiva a exigência do crédito tributário pertinente ao valor principal de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, aos juros de mora e ao percentual normal de 75% da multa
de ofício, objeto de lançamento nos respectivos autos de infração, por se tratar de
matéria não impugnada;
• declarar definitiva a exigência do crédito tributário pertinente à MULDI por se tratar
de matéria não impugnada;
• manter integralmente a exigência do crédito tributário em litígio, correspondente ao
percentual de 75% decorrente da qualificação da multa de ofício, com os acréscimos
legais devidos, lançada nos autos de infração do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Documento assinado digitalmente
Sandro Luiz de Aguilar – Relator
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Autoridade Lançadora demonstrou esmiuçadamente ser o sr. Alexsandro
Vasconcelos Lemos o real administrador da empresa.
- compareceu pessoalmente, foi atendida por ele, que pediu para que um funcionário
assinasse o Termo de Reintimação Fiscal:
Diante deste fato tão inusitado, um novo Termo de Reintimação Fiscal foi emitido e
esta Auditora Fiscal foi pessoalmente à sede da empresa dar ciência do referido
Termo. Na sede da fiscalizada, esta Auditora Fiscal foi atendida pelo Sr.
Alexsandro Vasconcelos Lemos que se apresentou como gerente da fiscalizada.
Estranhamente solicitou que outro funcionário da empresa fiscalizada assinasse o
Termo de Reintimação Fiscal. A ciência do referido termo deuse em 09 de julho de
2014.
Mais uma vez a empresa fiscalizada nada apresentou ou mesmo justificou a não
apresentação dos elementos até então solicitados e não apresentados.
- as procurações apresentadas pelas Instituições Financeiras outorga poderes para o
responsável solidário:
Conclui-se com os dados acima levantados que nas instituições financeiras com
maior movimentação (Banco do Brasil e Bradesco) são encontradas procurações
outorgando poderes ao Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, já nas demais
instituições financeiras, que apresentam baixa movimentação não são encontrados
instrumentos de procuração.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

- relata a Autoridade Fiscal que o Sr. Alexsandro possuía dois CPFs, e foi ele quem
constituiu a empresa:
Algumas observações podem ser feitas a partir da análise das muitas alterações
contratuais da ORBRASERV que modificam seu quadro societário. São elas:
a) A empresa em fiscalização foi constituída pelo sócio Alexsandro Vasconcelos
Lemos – CPF no 577.205.505-44. Uma análise mais detalhada nos sistemas da
SRFB demonstrou que o Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos possui 02 (dois)
números de CPF. O primeiro número do CPF é aquele utilizado no instrumento de
constituição da ORBRASERV, qual seja, 577.205.505-44. O segundo número de
CPF foi cadastrado em 16 de outubro de 1998 e tem como número 801.326.185-91.
Constatada a duplicidade de CPF em nome de Alexsandro Vasconcelos Lemos, foi
então emitida Representação Fiscal para cancelamento do CPF no 577.205.505-44,
através do PAF no 10580-727.363/2014-70.
b)Desde a constituição da empresa ORBRASERV, ocorreram inúmeras alterações
contratuais, mas quase todas alternando a sociedade entre nomes de familiares de
Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, senão vejamos: 1 - O sócio fundador da
Orbraserv, Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos é filho de Iraci Vasconcelos de
Souza. Por sua vez, Iraci Vasconcelos de Souza é irmã de Iraildes Souza da Silva
(sócias admitidas na primeira alteração contratual da Orbraserv)
- demonstra também que em demandas judiciais trabalhistas, o Sr. Alexandro consta do
polo passivo:
c) Outro aspecto bastante relevante é que a Orbraserv exerce a atividade de
locação de mão de obra e pesquisas realizadas com relação a demandas judiciais
trabalhistas onde a fiscalizada figura como ré apontam o nome de Alexsandro
Vasconcelos Lemos como Plúrima Réu em muitos processos, senão vejamos alguns:
1 - Processo no RTOrd-18-57.2012.5.05.0221 – Reclamante Edileuza Silva dos
Santos, tendo como Reclamado Orbraserv - Organização Brasileira de Serviços
Ltda e Plúrima Réu Alexsandro Vasconcelos Lemos; 2 – Processo no RecOrd-
0000022-91.2012.5.05.0222 – Recorrente Barnabé Batista dos Santos, tendo como
Recorrido Orbraserv Organização Brasileira de Serviços Ltda e Plúrima Réu
Alexsandro Vasconcelos Lemos; 3 – Processo no RTOrd-13-35.2012.5.05.0221 –
Reclamante Maria Janete Santana dos Santos tendo como Reclamado Orbraserv -
Organização Brasileira de Serviços Ltda e Plúrima Réu Alexsandro Vasconcelos
Lemos (Alex do Posto); 4 – Processo no RTOrd-17- 72.2012.5.05.0221 - Reclamante
Marcos Ramos Almeida dos Santos tendo como Reclamado Orbraserv -
Organização Brasileira de Serviços Ltda e Plúrima Réu Alexsandro Vasconcelos
Lemos (Alex do Posto); 5 – Processo no RTOrd-19-42.2012.5.05.0221 - Reclamante
Rosana da Conceição Patrício tendo como Reclamado Orbraserv - Organização
Brasileira de Serviços Ltda e Plúrima Réu Alexsandro Vasconcelos Lemos (Alex do
Posto); 6 – Processo no RTOrd-20- 27.2012.5.05.0221 - Reclamante José Nelson
Santos Oliveira tendo como Reclamado Orbraserv Organização Brasileira de
Serviços Ltda e Plúrima Réu Alexsandro Vasconcelos Lemos (Alex do Posto).
Estas pesquisas indicam que os reclamantes trabalhistas, acima relacionados, ex-
funcionários da empresa Orbraserv, reconhecem o Sr. Alexsandro Vasconcelos
Lemos como proprietário da empresa Orbraserv, tanto é assim que procedeu a
inclusão de seu nome no pólo passivo judicial das demandas trabalhistas ajuizadas.
- Há ainda diversos pagamentos contabilizados referente a contas do Sr. Alexandro e
seus familiares:
d) Como se já não bastassem todos os fatos aqui mencionados que atrelam de forma
indissociável a pessoa de Alexsandro Vasconcelos Lemos como proprietário da
fiscalizada, o livro diário no 12 referente à escrituração contábil de 2010,
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

apresentado durante este procedimento de fiscalização, demonstra a contabilização
de diversos pagamentos referentes ao Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos ou a seus
familiares, como se pode verificar: 1 – data de 11-01-2010-débito da conta
despesas cartão de crédito – R$ 644,48 – pagamento condomínio Solaris (endereço
residencial de Sr. Alex); 2 – data de 01-02-2010-débito da conta Ad Lucros – R$
460,00 – pagamento condomínio residencial Aldeia do Imbuí; 3 – data de 01-02-
2010-débito da conta Ad Lucros – R$ 343,00 – pagamento condomínio Pier; 4 –
data de 01-02-2010-débito da conta Ad Lucros – R$ 3,00 – pagamento cartão
Alexsandro; 5 – data de 01-02-2010-débito da conta Empréstimos Terceiros – R$
507,50 – pagamento condomínio Alexsandro; 6 – data de 01-02-2010-débito da
conta Empréstimos Terceiros – R$ 502,17 – pagamento condomínio Alexsandro; 7 –
data de 01-02-2010-débito da conta Empréstimos Terceiros – R$ 502,23 –
pagamento condomínio Alexsandro; 8 – data de 01-02-2010-débito da conta
Empréstimos Terceiros – R$ 506,81 – pagamento condomínio Alexsandro; 9 – data
de 01-02-2010-débito da conta Alexsandro Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$
532,00 – pagamento Marina Porto Bonfim; 10 – data de 22-02-2010-débito da
conta Juarez Souza da Silva (1130508-8) – R$ 393,76 – pagamento Panamericano;
11 – data de 22-02-2010-débito da conta Tatiane Raimundo Passos (1130508-9) –
R$ 449,25 – pagamento aluguel Empresarial Paralela Shopping (esposa de Sr.
Alexsandro); 12 – data de 22-02-2010-débito da conta Alexsandro Vasconcelos
Lemos (1130500-2) – R$ 491,37 – pagamento condomínio residencial Costa do
Imbuí; 13 – data de 22-02-2010-débito da conta Alexsandro Vasconcelos Lemos
(1130500-2) – R$ 491,41 – pagamento condomínio residencial Costa do Imbuí; 14 –
data de 22-02-2010- débito da conta Alexsandro Vasconcelos Lemos (1130500-2) –
R$ 476,00 – pagamento Marina Porto Bonfim Ltda; 15 – data de 22-02-2010-débito
da conta Alexsandro Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$ 160,00 – pagamento
Marina Porto Bonfim Ltda; 16 – data de 22-02-2010- débito da conta Combustíveis
(3220401-5) – R$ 14.279,32 – pagamento N.F. 5046 Shell Brasil Ltda (compra para
o posto de combustíveis de propriedade de Alexsandro); 17 – data de 22-02- 2010-
débito da conta Alexsandro Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$ 1.361,16 –
pagamento banco ABN AMRO Real; 18 – data de 22-02-2010-débito da conta
Alexsandro Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$ 532,00 – pagamento Marina
Porto Bonfim Ltda; 19 – data de 22-02- 2010-débito da conta Alexsandro
Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$ 400,00 – pagamento Condomínio Vista Mar;
20 – data de 22-02-2010-débito da conta Empréstimos Terceiros – R$ 14.279,32 –
pagamento GRL Org Rev.Comb.Lub. Ltda; 21 – data de 22-02-2010-débito da conta
Alexsandro Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$ 424,33 – pagamento Edf.
Residencial Alto do Imbui; 22 – data de 22-02-2010-débito da conta Alexsandro
Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$ 431,49 – pagamento Edf. Residencial Alto do
Imbui; 23 – data de 22-02-2010- débito da conta Empréstimos Terceiros – R$
955,00 – pagamento NF 324833 de Shell Brasil de GRL Org. Rev. Comb.Lub. Ltda;
24 – data de 22-02-2010-débito da conta Empréstimos Terceiros – R$ 21.667,55 –
pagamento Dupl. de Shell Brasil de GRL Org. Rev. Comb.Lub. Ltda; 25 – data de
22-02-2010-débito da conta Empréstimos Terceiros – R$ 2.970,93 – pagamento
Coelba conf. recibo da GRL Org. Rev. Comb.Lub. Ltda; 26 – data de 22-02-2010-
débito da conta Empréstimos Terceiros – R$ 60,10 – pagamento ECAD de Fiana
Energia; 27 – data de 22-02-2010-débito da conta Empréstimos Terceiros – R$
2.076,11 – pagamento Coelba conf. recibo da GRL Org. Rev. Comb.Lub. Ltda; 28 –
data de 22-02-2010-débito da conta Alexsandro Vasconcelos Lemos (1130500-2) –
R$ 147,10 – pagamento cartão ourocard; 29 – data de 22- 02-2010-débito da conta
Alexsandro Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$ 448,07 – pagamento Coelba conf.
recibo; 30 – data de 22-02-2010-débito da conta Alexsandro Vasconcelos Lemos
(1130500-2) – R$ 119,90 – pagamento Vivo conf. recibo; 31 – data de 22- 02-2010-
débito da conta Alexsandro Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$ 172,32 –
pagamento Cartão Ouro Card; 32 – data de 22-02-2010-débito da conta
Alexsandro Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$ 484,89 – pagamento Condomínio
Solaris; 33 – data de 02-03-2010-débito da conta Tatiane Raimundo Passos
(1130508-9) – R$ 23,94 – pagamento Coelba conf. recibo (esposa de Sr.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

Alexsandro); 34 – data de 02-03-2010-débito da conta Tatiane Raimundo Passos
(1130508-9) – R$ 85,33 – pagamento Coelba conf. recibo (esposa de Sr.
Alexsandro); 35 – data de 09-03-2010-débito da conta Tatiane Raimundo Passos
(1130508-9) – R$ 46,52 – pagamento Coelba (esposa de Sr. Alexsandro); 36 – data
de 09-03- 2010-débito da conta Tatiane Raimundo Passos (1130508-9) – R$ 3,62 –
pagamento Coelba (esposa de Sr. Alexsandro); 37 – data de 09-03-2010-débito da
conta Alexsandro Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$ 1.279,00 – pagamento NF
2010773 de Green Salvador Comércio de Veículos Ltda; ); 38 – data de 09-03-
2010-débito da conta Tatiane Raimundo Passos (1130508- 9) – R$ 66,79 –
pagamento Coelba (esposa de Sr. Alexsandro); 39 – data de 09-03-2010-débito da
conta Alexsandro Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$ 476,00 – pagamento
Marina Porto Bonfim; 40 – data de 09-03-2010-débito da conta Alexsandro
Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$ 400,00 – pagamento Edf Residencial Alto do
Imbuí; 41 – data de 09-03-2010-débito da conta Alexsandro Vasconcelos Lemos
(1130500-2) – R$ 550,36 – pagamento Coelba conf. recibo; 42 – data de 09-03-
2010-débito da conta Tatiane Raimundo Passos (1130508-9) – R$ 127,76 –
pagamento Coelba (esposa de Sr. Alexsandro); 43 – data de 09-03-2010-débito da
conta Tatiane Raimundo Passos (1130508-9) – R$ 23,77 – pagamento Coelba
(esposa de Sr. Alexsandro); 44 – data de 09-03-2010-débito da conta Alexsandro
Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$ 160,00 – pagamento Marina Porto Bonfim;
45 – data de 09-03-2010-débito da conta Alexsandro Vasconcelos Lemos (1130500-
2) – R$ 476,00 – pagamento Marina Porto Bonfim; 46 – data de 09-03-2010-débito
da conta Alexsandro Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$ 361,48 – pagamento
Coelba conf. recibo; 47 – data de 09-03-2010-débito da conta Alexsandro
Vasconcelos Lemos (1130500-2) – R$ 192,50 – pagamento Empresa Editora a
Tarde; e muitos outros pagamentos, que conforme o livro diário apresentado deu-se
durante todo o ano de 2010.
Se o livro Diário for observado com atenção serão encontrados inúmeros
pagamentos “estranhos a atividade” da fiscalizada, tais como: condomínios
diversos; muitas contas de Coelba; aquisição de combustíveis para abastecer o
estoque do posto de gasolina (daí nas ações trabalhistas constar “Alex do Posto”);
muitos pagamentos em nome de Tatiane Raimundo Passos, CPF no 919.548.605-44
que é esposa de Alexsandro; pagamentos de contas relativos a mãe de Alexsandro,
Sra. Iraci; bem como outros pagamentos referentes a familiares;
- aponta também a coincidência do endereço da fiscalizada e da empresa da Sra. Tatiane
Raimundo Passos (esposa do Sr. Alexandro):
Cumpre aqui ressaltar que a esposa de Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, Sra.
Tatiane Raimundo Passos, é sócia da empresa Líder Recursos Humanos, CNPJ no
01.383.525/0001- 16, que se localiza no mesmo prédio que a Orbraserv (até sua
mudança em julho de 2014), sendo apenas o número da sala diferente, ou seja, a
sala da empresa Líder é a C-9 e que também exerce a mesma atividade operacional
da Orbraserv.
Entendo que todo o trabalho fiscal foi muito bem feito de modo a justificar a
imputação da responsabilidade tributária ao Sr. Alexsandro Vasconcelos Lemos, que se utilizou
de interpostas pessoas (ato ilícito) como também era o real beneficiário das operações, possuindo
interesse comum, nos termos do art. 124 do CTN.
Em relação aos princípios constitucionais alegados (como o do caráter
confiscatório da multa), não conheço por não ser esta a via adequada para apreciação de matéria
referente a legalidade e inconstitucionalidade.
Destaco o teor da Súmula no 02 do CARF:
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728332/2014-36

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Também não se deve conhecer matéria estranha ao contencioso como
Arrolamento de Bens e Representação Fiscal para Fins Penais.
CONCLUSÃO
Desta forma, voto por conhecer em parte e, na parte conhecida, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1201
DF CARF MF
Original